Tribunal: TJES
Processo: 5044799-35.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044799-35.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: MICOLAS VIANA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022113-16.2024.8.08.0035

ORIGEM:

Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO: MICOLAS VIANA DO NASCIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPEDIMENTO VIAGEM. FALHA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NO ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A parte autora, recorrida, propôs a presente ação alegando, em síntese, que adquiriu passagens aéreas para viajar com a sua sobrinha adolescente para cidade de Camboriú-SC no dia 24/12/2023, e na manhã do embarque realizou contato com a LATAM para saber quais exigências para viagem com a menor, informando que apresentaria Autorização de Viagem da mãe da menor e os documentos de identificação dela em formato digitalizado, o que não foi contestado pela recorrente. Aduz que no momento do embarque, já no aeroporto, prepostos da TAM impediram o embarque, sob o argumento de que a certidão de nascimento e a carteira de identidade da sobrinha do autor não estavam impressos, de modo que a parte autora precisou acionar o Plantão Judiciário para obter Autorização Judicial e prosseguir viagem, fato que somente ocorreu no dia seguinte 25/12/2023.

2. A sentença julgou os pedidos exordiais da seguinte forma:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pelo autor MICOLAS VIANA DO NASCIMENTO, resolvendo o mérito (art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil), para:a) CONDENAR a requerida TAM LINHAS AÉREAS S/A ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) à parte autora, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398 do Código Civil) a partir da data do arbitramento (Súmula n. 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), com incidência de juros moratórios exclusivamente pela taxa SELIC (art. 406, §1º, do Código Civil) a partir da citação, na forma do art. 405 do Código Civil;b) CONDENAR a requerida TAM LINHAS AÉREAS S/A ao pagamento do valor de R$461,80 (quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta centavos) à parte autora, a título de danos materiais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398 do Código Civil) a partir dos efetivos prejuízos (Súmula n. 43 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), com incidência de juros moratórios exclusivamente pela taxa SELIC (art. 406, §1º, do Código Civil) - visto que esta já engloba juros e correção monetária - a partir da citação (art. 405 do Código Civil)..”.
A requerida interpôs o presente recurso inominado, alegando ausência de ato ilícito e falha na prestação dos serviços, e indevida a condenação pelos danos morais, pugnando pela improcedência dos pedidos.

3. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

4. Após detida análise das provas constantes dos autos, verifico que a r. sentença não merece reparos. Como se observa, a recorrente alega
que o impedimento no embarque, não geraria o dever de indenizar pelos danos morais, de modo a impedir a responsabilização civil das companhias aéreas por eventuais prejuízos causados aos passageiros em casos similares.

5. Não obstante, comungo do mesmo entendimento do juízo de piso, pelo que se trata de hipótese de abusividade e falha na prestação dos serviços, pois o impedimento do emarque não respeitou as normas de autorização
de viagem de menor acompanhado, como se depreende da correta fundamentação feita pela sentença recorrida:
“Para além disso, o autor apresentou a DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM DE MENOR ACOMPANHADO, subscrita por sua irmã, a qual possuía prazo de “validade de 2 meses e, portanto, deverá permanecer junto aos documentos (cópia) do(a) menor” (ID 53527887). No mesmo sentido, ficou evidenciado que o autor e sua sobrinha possuíam o voo original agendado para às 15h20 do dia 24/12/2023, viagem esta que foi alterada pela companhia aérea, em razão da recusa imotivada dos documentos apresentados, para às 04h15 do dia 25/12/2023, conforme se depreende dos bilhetes de IDs 53527883 e 53527880. Ademais, constata-se que a parte requerida sequer apresentou argumentos capazes de afastar a alegação autoral, especialmente acerca do recebimento de informações confirmando que o documento digital seria recepcionado pela companhia aérea, apesar de o autor ter se desincumbido de seu ônus e apresentado o registro telefônico de ID 53527893.”

6. Assim, não há que se falar em afastamento da responsabilidade civil da requerida, em razão da falha na prestação dos seus serviços, inerente ao risco do empreendimento, legitimando a indenização pelos danos de ordem material e moral.

6. Em relação aos danos materiais, entendo que a parte recorrida comprovou seus gastos, consoante ID 16820243, 16820244, 16820245, 16820246.

7. No que tange aos danos morais, entendo que restou configurado, pois a angústia causada devido ao impedimento de viajar transcende o mero aborrecimento, eis que a mitigação do dano moral sofrido não é suficiente para descaracterizar a alta gravidade e reprovabilidade do ilícito perpetrado, pois a viagem tornou-se extremamente desgastante em função da mudança de horário, sem falar na ausência de assistência material suficiente à parte autora. Pois bem,
de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante. No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais,
o que reputo bem fixado diante do atraso considerável da viagem

8. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)